Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737150-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI APELADO: ARTHEMIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Na petição de ID 43504764 a apelante informa que “solicitou à contadoria todos os documentos contábeis de modo a comprovar não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais”, requerendo, assim, a dilação de prazo para apresentação de tais documentos. Deferido o requerimento, em seguida, a apelante fez juntar aos autos, ao contrário do que havia informado, apenas um comprovante de encerramento de conta bancária, datado de novembro/2021, insuficiente, por si só, a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora